Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0732718-66.2025.8.07.0000 Agravante : BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBIDAS EIRELI Agravado : S. DAS. M. VIANA - ME Processo de Origem : 0709421-34.2024.8.07.0010 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBIDAS EIRELI, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 243047085, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709421-34.2024.8.07.0010, proposto em face de S. DAS. M. VIANA - ME, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator